Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706264-94.2022.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER RICARDO SILVA LEAL APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CLEBER RICARDO SILVA LEAL contra a r. sentença exarada sob o ID 61458952. Na origem, o apelante ajuizou ação declaratória c/c indenizatória em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A, alegando que seu nome foi registrado na plataforma "Acordo Certo" pela ré, em razão do inadimplemento de dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos, as quais reputa prescritas e inexigíveis. Obtemperou ser inviável a cobrança extrajudicial e lançamento de informações desabonadoras do consumidor quanto a débitos prescritos. Ao final, o autor requereu a exclusão dos apontamentos na plataforma de negociação e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. Oferecida a contestação (ID 61458933), sobreveio a r. sentença (ID 60714676), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerente (ID 61458913). O autor interpôs recurso de apelação (ID 61458958), sustentando que a cobrança do débito por meio da plataforma "Acordo Certo" consiste em meio ilícito e coercitivo de cobrança de dívida prescrita, afigurando-se inadmissível que os débitos lançados na inicial permaneçam exigíveis extrajudicialmente. Citando divergência jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, argumenta que a prescrição afasta a possibilidade do exercício prático da cobrança da dívida, não somente em Juízo, mas também fora dele. Aduz que a pretensão vindicada na ação não se confunde com a declaração de inexistência de dívida, referindo-se a instituto jurídico diverso, qual seja, a declaração de inexigibilidade do débito por prescrição, notadamente por meios vexatórios e prejudiciais. Defende que a dívida é inexigível e que a inscrição desabonadora é indevida, assim como que a publicização do débito do recorrente por lapso temporal maior que o prazo quinquenal configura ato ilícito e que causa prejuízos ao apelante, privando-lhe da contratação de créditos. Destaca que a comercialização de dados operada pela plataforma termina por violar os direitos à privacidade, à intimidade e à imagem dos consumidores, não cumprindo com os deveres de proteger e de bem tratar os dados pessoais alheios. Configurada a prática abusiva de cobranças e a publicidade dos débitos, entende ser cabível a condenação da apelada ao pagamento de danos morais. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, almejando a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos, para reconhecimento de que os débitos se encontram prescritos e inexigíveis (judicial e extrajudicialmente), determinando-se a exclusão dos registros feitos pela recorrida junto à plataforma “Acordo Certo” além da condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 61458913). Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, consoante se infere do teor da certidão de ID 61458968. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 24/06/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no recurso de apelação em apreço reside exatamente em verificar a legalidade da exigibilidade extrajudicial da dívida através da inscrição dos débitos prescritos na plataforma “Acordo Certo”. Dessa forma, determino que a tramitação do recurso de apelação permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2024 às 18:34:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora